Tribunal: TJPA
Processo: 0813624-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813624-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: JON LENO SOUZA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do CP, combinado com o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, por fatos ocorridos no âmbito de violência doméstica e familiar.

O paciente foi preso em flagrante, teve liberdade provisória concedida mediante medidas cautelares, mas não cumpriu a obrigação de informar endereço e comparecer em juízo, o que motivou a decretação da prisão preventiva.

Pedido de revogação da prisão fundamentado em alegação de ausência de risco à ordem pública, apresentação espontânea, endereço fixo, primariedade e ausência de registros criminais, indeferido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e da suposta ausência de risco de fuga ou reiteração delitiva pelo paciente.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi fundamentada no descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas, especialmente a não apresentação de comprovante de residência e a ausência de comparecimento em juízo, revelando periculum libertatis e risco de ineficácia da aplicação da lei penal.

A decisão observou a necessidade de fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, considerando a materialidade do delito e indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e elementos constantes dos autos.

A manutenção da prisão foi justificada pela insuficiência das medidas cautelares diversas, inexistindo fato novo capaz de afastar os motivos da custódia.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si, a necessidade da segregação cautelar quando demonstrada a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A existência de fundamentos concretos relacionados ao descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e à dificuldade de localização do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as condições pessoais para a revogação da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, arts. 282, §4º, 311, 312 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de agosto de 2025 e término no dia 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, .14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por
Lindomberto Moares da Silva, OAB/GO nº 38.061
, em favor de
JON LENO SOUZA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal de Itaituba, nos autos do processo nº 0802583-85.2020.8.14.0024.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2020, após supostamente ameaçar de morte, com uso de faca, sua companheira, Mariana da Cruz Alexandre, no âmbito de violência doméstica e familiar, sendo autuado pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Após a lavratura do flagrante, o paciente foi encaminhado ao juiz de plantão, e em virtude da impossibilidade do pagamento da fiança arbitrada, o juízo concedeu a liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Aduz que a denúncia foi recebida, tendo sido determinada a citação do paciente, contudo, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal do acusado, em razão de mudança de endereço para o município de Água Boa/MT, onde constituiu nova família e atualmente reside e trabalha, foi determinada a citação por edital.

Diante das dificuldades de localização, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, a qual foi acolhida pelo juízo sob o fundamento de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a obrigação de informar endereço e o comparecimento em juízo, além de entender presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Posteriormente, após ser preso na comarca de Água Boa/MT, o paciente constituiu advogado, informou endereço e requereu a revogação da prisão, pedido este que foi indeferido pelo juízo de origem, sob a justificativa de que permaneciam os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Argumenta que não subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente já se encontra devidamente qualificado nos autos, possui endereço certo e fixo, apresentou-se espontaneamente à autoridade, constituiu defesa técnica e não demonstra risco de fuga ou reiteração criminosa. Alega que “desde o início da persecução penal até a presente data, o Impetrante não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Não há, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção de sua prisão”.

Ressaltou, também, a primariedade, ausência de registros criminais e vínculos familiares e profissionais do paciente, fatores que afastariam o perigo de sua liberdade para a ordem pública ou a instrução criminal.

A defesa argumenta que, mesmo em caso de condenação, a reprimenda não ultrapassaria o regime aberto, tornando desproporcional a manutenção da custódia cautelar. Apontando ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos artigos 282 e 319 do CPP, caso o juízo entenda necessária alguma restrição à liberdade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 28083570, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28175229.

Em parecer de Num. 28424970, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau fundamentou que:

“
2. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em face de JON LENO SOUZA DE JESUS, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, por fatos ocorridos no âmbito de violência doméstica.

Narra o parquet que, embora tenha sido concedida liberdade provisória ao réu mediante imposição de medida cautelar consistente na apresentação de comprovante de endereço à Secretaria da Comarca até 10 de janeiro de 2021, o denunciado não cumpriu a ordem judicial e, até a presente data, não foi localizado para citação pessoal, sendo frustradas as diligências para sua localização.

Diante do quadro, requer a decretação da prisão preventiva do denunciado como forma de garantir a aplicação da lei penal.

É o relatório. DECIDO.

O pedido merece acolhida. Explico.

Como se observa, na audiência de custódia foi concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas [22147085].

Destaco a necessidade de apresentação de comprovante de residência e o recolhimento domiciliar em período noturno.

Ocorre que o acusado não cumpriu as medidas cautelares fixadas, não tendo informado domicílio, tampouco comparecido em Juízo.

A medida também pressupõe a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. No caso, o primeiro se extrai da própria denúncia ofertada e recebida, amparada em elementos mínimos que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

É imprescindível anotar que o descumprimento de medida cautelar, ainda que fora das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal justifica a decretação do cárcere preventivo. Entender de modo contrário consiste em negar qualquer coercibilidade a tais medidas, tornando-se o art. 319 do Código de Processo Penal letra morta em relação aos delitos que não preenchem o já referenciado art. 313 do CPP. Assim, aliás, entende a doutrina de Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal: volume único, 2020, p. 863):

(...)

Ademais, o descumprimento de medida cautelar imposta em substituição à prisão já justifica, por si só, a revogação do benefício e decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 282, §4º, c/c termos:

(...)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 282, §4º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de JON LENO SOUZA DE JESUS, já qualificado nos autos em epígrafe.” (Num. 28125981 - Pág. 153/155)

E ao manter a prisão preventiva, aduziu que:

“
DA REAVALIAÇÃO DA PRISAO

Da análise detida dos autos, verifico que permanecem os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado.

A defesa aduziu que o acusado não tinha ciência deste procedimento, tampouco das medidas cautelares diversas.

Não obstante, o custodiado firmou o alvará de soltura no qual constavam expressamente o que foi fixado em seu desfavor.

Ademais, não há comprovação de liame jurídico entre o acusado e o endereço apresentado.

Assim, INDEFIRO o pedido.” (Num. 28125981 - Pág. 254/255)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, declarações colhidas em sede policial, imagens juntadas ao ID 146299774 e auto de constatação provisório de substância.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a aplicação da lei penal
, eis que o paciente descumpriu injustificadamente as medidas cautelares diversas anteriormente impostas, notadamente a não apresentação do comprovante de residência, ausência de comparecimento em juízo e a impossibilidade de localização do acusado para citação pessoal, mesmo após diligências reiteradas.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida, bem como apontou a ausência de comprovação de liame jurídico entre o acusado e o endereço informado após a prisão.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Em relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025